Tribunal: TJDFT
Processo: 0706787-93.2023.8.07.0012
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação. Execução de título extrajudicial. Irregularidades procedimentais. Esgotamento dos meios disponíveis para citação. Ausência de boa-fé. Inviabilidade do prosseguimento. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de execução de título extrajudicial, com fundamento no inc. IV do art. 485 do CPC, sob argumento de que o apelante forneceu endereço já diligenciado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo, por ausência de citação é adequada diante do contexto processual, abarcado por irregularidades, esgotamento dos meios disponíveis para realização da citação e ausência de boa-fé processual.
III. Razões de decidir
3. Com a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, a notificação prévia tornou-se dispensável, mas o processo já havia sido atingido pela violação dos princípios do devido processo legal e da legalidade.
4. Houve o esgotamento dos meios disponíveis para a realização da citação do apelado, sem sucesso.
5. A continuidade do processo não revela utilidade, dado que não produziria qualquer resultado prático às partes.
6. A conduta do apelante, de se aproveitar de falhas processuais para dar continuidade à demanda sem comunicar irregularidades ao juízo, afronta o princípio da boa-fé processual previsto no art. 5o do CPC, inviabilizando a invocação de princípios como celeridade e instrumentalidade das formas em seu favor.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: O esgotamento de todos os meios disponíveis para a citação do réu aliado à ausência de boa-fé processual e à constatação de irregularidades procedimentais, justifica a extinção do processo sem resolução do mérito.
____________________
Dispositivos relevantes citados: arts. 5o, 6o, 321, parágrafo único, e 485, incisos I e IV, todos do CPC.